Tribunal: TJSP
Processo: 2138861-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – GRATUIDADE – PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS – PENHORA INSUFICIENTE
1 - Elementos de prova suficientes para indicar que a agravante se encontra capaz de arcar com as custas processuais. Gratuidade indeferida.
2 – Garantia da execução é condição sine qua non para concessão de efeito suspensivo (CPC, art. 919, §1o).

Ementa:
AGRAVO INTERNO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – GRATUIDADE – PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS – PENHORA INSUFICIENTE
1 - Elementos de prova suficientes para indicar que a agravante se encontra capaz de arcar com as custas processuais. Gratuidade indeferida.
2 – Garantia da execução é condição sine qua non para concessão de efeito suspensivo (CPC, art. 919, §1o). Penhora parcial de indenização trabalhista, cujo pagamento é feito mensalmente, é insuficiente para garantir a totalidade da execução. Efeito suspensivo não concedido.
RECURSO NÃO PROVIDO.